Tribunal: STF
Processo: ARE 1492431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO DE MILITAR. NATUREZA DISCRICIONÁRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA.



    I. A promoção à patente de Coronel somente se dá pelo critério de merecimento, consoante disposto na alínea “c”, do art. 10, da Lei Estadual n.° 3.745/1975;



    II. A promoção por merecimento, no âmbito da Polícia Militar do Maranhão, caracteriza-se como ato discricionário, conforme prevê o art. 53 do Decreto Estadual nº 11.964/91 e art. 24 do Decreto Estadual nº 19.833, de 29 de agosto de 2003;



    III. O Acórdão, objeto da presente ação rescisória, observou adequadamente as regras contidas na Lei nº. 3.743/1975 e no Decreto Estadual nº. 11.964/91, que são expressas em determinar que a promoção ao posto de Coronel PM se dá apenas pelo critério de merecimento, ato esse de competência do Chefe do Poder Executivo, de modo que não há que se falar em manifesta violação de norma jurídica.



    IV. Improcedência do pedido rescisório.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contudo, no que se refere à promoção do requerente ao posto de Coronel QOPM, sorte não assiste ao autor da demanda. Explico.



    Nos termos do que dispõe o art. 10 a Lei nº. 3.743/1975, ao contrário dos demais postos, a ascensão à patente de Coronel PMMA só pode ser determinada por merecimento, senão vejamos:



    Art. 10. Às promoções são efetuadas:a) para as vagas de oficiais subalternos e intermediários, pelo critério de antigüidade.b) para as vagas de oficiais superiores, no posto de Major PM e Tenente-Coronel PM pelos critérios de antigüidade e merecimento de acordo com a proporcionalidade entre elas estabelecidas na regulamentação da presente Lei.c) para as vagas de Coronel PM somente pelo critério de merecimento.



    Assim, cabe apenas ao Governador do Estado, por meio de livre escolha, indicar aqueles que pormerecimento teriam condições de ascender ao posto de Coronel QOPM, conforme dispõe o art. 53 do Decreto Estadual nº 11964/1991, senão vejamos:



    Art. 53 - O Governador do Estado, nos casos de promoção por merecimento, apreciará o mérito dos oficiais constantes da proposta encaminhada pelo Comandante-Geral da Corporação e decidir-se-á por qualquer dos nomes dos habilitados à promoção por aquele critério.



    Com efeito, sob pena de lesão ao princípio da separação de poderes, impossível se torna ao judiciário, a quem não é permitido adentrar na análise do mérito das decisões administrativas, salvo para corrigir ilegalidades, determinar a promoção por preterição do autor ao posto de Coronel PMMA, sendo tal prerrogativa pertencente privativamente ao Governador do Estado.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente